Tribunal: TJSP
Processo: 1012243-36.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de indenização - contrato de transporte - atropelamento de passageiro que desembarcou para socorrer outra passageira que se acidentou ao descer do ônibus - inadequada prestação dos serviços - responsabilidade objetiva da empresa - obrigação de indenizar reconhecida independente da culpa de terceiro - culpa concorrente da vítima não demonstrada - acidente que causou fratura de membro inferior

Ementa:
Ação de indenização - contrato de transporte - atropelamento de passageiro que desembarcou para socorrer outra passageira que se acidentou ao descer do ônibus - inadequada prestação dos serviços - responsabilidade objetiva da empresa - obrigação de indenizar reconhecida independente da culpa de terceiro - culpa concorrente da vítima não demonstrada - acidente que causou fratura de membro inferior do autor - danos morais devidos - valor da indenização mantido - juros de mora contados a partir da citação - compensação do valor do DPVAT impossibilitada pela falta de prova do pagamento ao autor responsabilidade contratual - recurso improvido.